Tribunal: TJDFT
Processo: 0706050-62.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DANO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. IRREPREENSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na segunda fase da dosimetria, é incabível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, em face da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça e Tema de Repercussão Geral n. 158 do Supremo Tribunal Federal.
2. Recurso conhecido e não provido.